Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AÇÃO AUTÔNOMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAN. TEORIA DA ASSEÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO.
1. O art. 85, § 18, do Código de Processo Civil-CPC autoriza o arbitramento judicial de honorários de sucumbência em ação autônoma, caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto a esse direito ou ao seu valor.
2. Proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu (art. 90 do CPC).
3. O arts. 85, § 18, e 90 do CPC devem ser interpretados em consonância com o art. 85, caput, que deixa claro que os honorários de sucumbência são pagos pela parte adversária.
4. No caso, o réu/apelado foi o próprio contratante do autor/apelante na ação em que este pretende que sejam arbitrados os honorários de sucumbência. Manifesta, portanto, a ilegitimidade passiva ad causam do apelado.
5. A ilegitimidade enseja, como regra, a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do CPC). Contudo, em atenção à teoria da asserção, bem como ao princípio da primazia do julgamento de mérito os pedidos devem ser julgados improcedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.